Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-02.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-02.2019.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Classificação de créditos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ERRO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

Apesar do equívoco em questão, o fundamento legal do julgado, bem analisou a questão com ênfase no artigo 1.361, §§1º e 2º, do Código Civil, sendo observada que a falta de registro do instrumento de contrato com alienação fiduciária perante o cartório do domicílio do devedor não repercute na relação com o credor, mas sim, diz respeito apenas a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, contra o acórdão que, ao ser rejulgado por ordem do Superior Tribunal de Justiça – por unanimidade, deu provimento ao recurso, porém, sem efeitos infringentes, ao recurso de Embargos de Declaração, interposto em face do
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

Na ocasião, o embargante alega a existência de erro material do julgado, o qual teria assentado a fundamentação em premissa legal que não se aplica do caso
sub judice
, em que se discutem aspectos formais do contrato, objeto da lide.

Apesar de intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, a parte apresentou recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de erro material que deve ser sanado.

Com razão o Embargante, pois o artigo suscitado pelo recorrente foi o artigo 1.361, §§1º e 2º, do Código Civil, enquanto o acórdão recorrido registrou, por mero erro de digitação, o artigo 1.321 do Código Civil.

Com efeito, apesar do equívoco em questão, o fundamento legal do julgado, bem analisou a questão com ênfase no artigo 1.361, §§1º e 2º, do Código Civil, sendo observada que a falta de registro do instrumento de contrato com alienação fiduciária perante o cartório do domicílio do devedor não repercute na relação com o credor, mas sim, diz respeito apenas a terceiros.

A exceção em questão é igualmente aplicada às hipóteses de cessão fiduciária, consoante entendimento firmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A cessão fiduciária
de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.

2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação.

3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes.

4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para corrigir o erro material apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023